Tribunal: TJDFT
Processo: 0713266-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. LAUDO DE VISTORIA. AVALIAÇÃO TÉCNICA, JUSTA E BASEADA EM VALORES DO MERCADO ATUAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu as impugnações apresentada pelas partes e homologou o valor das avaliações apresentadas pela contadoria. 1.1. Nas razões do recurso, o agravante requer seja dado provimento ao presente recurso, para reformar a decisão agravada que homologou as avaliações e os cálculos para o valor da condenação.
2. O laudo de vistoria e avaliação elaborado por oficial de justiça avaliador é documento público dotado de presunção juris tantum de veracidade, “que tem, como um de seus efeitos, a prevalência sobre outros elementos que, juntados pelas partes ao processo, não tenham potencial de infirmar as conclusões da análise pericial” (07220626020198070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 4/3/2020).
3. Tendo em vista a presunção de veracidade e legitimidade da avaliação elaborada por oficial de justiça, cabe à parte insatisfeita demonstrar, por meio de elementos de prova, que o documento padece de vício (erro na avaliação ou dolo do avaliador). 3.1. Conforme demonstrado pela Contadoria, para a correção monetária foram aplicados os parâmetros previstos no “ÍNDICE DAS CONTADORIAS JUDICIAIS”. 3.2. Não se pode desconstituir o laudo de avaliação elaborado por Oficial de Justiça, sem a presença de elementos probantes hábeis a demonstrar que o referido laudo apresenta preço abaixo daquele praticado no mercado imobiliário.
4. A elaboração dos laudos pela Oficiala de Justiça demonstrou, de forma técnica, a metodologia adotada para que se chegasse ao valor apontado, se mostrando plausível ter ela efetuado avaliação justa e baseada em valores do mercado atual, a partir de critérios objetivos, esclarecendo a expert o parâmetro utilizado para apuração do valor do bem, não havendo razões para realização de nova avaliação. 4.1. A metragem, a localização do imóvel são critérios que foram levados em conta para a indicação do valor de mercado, não sendo capaz de invalidar o laudo o fato de a Oficiala de Justiça não ter adentrado no interior do imóvel.
5. A simples juntada de anúncios de sítio eletrônico de venda de imóveis com valores que destoam um pouco dos apresentados pela Oficiala de Justiça, não são capazes de macular a homologação da avaliação realizada, notadamente quando não apontado qualquer erro na avaliação levada a efeito pela Oficiala. 5.1. Jurisprudência: “(...) A jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os laudos de avaliação produzidos por Oficial de Justiça, na forma do art. 154, inc. V, do CPC, gozam de presunção de veracidade e legitimidade. 2. Os anúncios de imóveis nas proximidades do bem avaliado, por si só, não se afiguram aptos a afastar a presunção inerente ao laudo de avaliação que lastreou a r. decisão atacada. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (07077958320198070000, Relator: Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, DJE: 25/9/2019).
6. Agravo de instrumento improvido.